Tribunal: TJPA
Processo: 0847189-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847189-46.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AMAZONIA SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0847189-46.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: AMAZÔNIA SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Extinção do processo sem resolução de mérito. Inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas para citação por edital. Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal. Jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas necessárias à citação por edital da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o não recolhimento das custas de citação caracteriza abandono de causa, exigindo intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1º, CPC), ou se configura ausência de pressuposto processual, prescindindo de tal providência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal firmou entendimento de que a ausência de recolhimento das custas necessárias à citação, inclusive por edital, configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nessa hipótese, não há falar em abandono da causa, tampouco em exigência de intimação pessoal, bastando a intimação regular do patrono da parte, como ocorreu nos autos.

Precedentes: TJPA, ApCív 0855597-60.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13.05.2025; TJPA, ApCív 0805447-19.2018.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13.11.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento das custas necessárias à citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nessas hipóteses, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação regular do seu advogado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0847189-46.2020.8.14.0301; Agravante: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Agravada: AMAZÔNIA SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0847189-46.2020.8.14.0301, que
negou provimento ao recurso
de apelação e
manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente no não recolhimento das custas necessárias à citação por edital, após regular intimação da parte.

Na petição recursal de Id n.º 26256520, a parte agravante alega, em síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reclassificar a causa extintiva do art. 485, VI para o art. 485, IV do CPC, sustentando que a hipótese configuraria, na realidade, abandono de causa, nos termos do art. 485, III, o que exigiria, necessariamente, intimação pessoal da parte autora, conforme o §1º do mesmo artigo; (ii) que a ausência de intimação pessoal compromete a validade da extinção do feito, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) que a jurisprudência desta Corte, inclusive do próprio Relator, é pacífica no sentido de exigir intimação pessoal em casos de não recolhimento de custas intermediárias; e (iv) que houve contradição interna no entendimento adotado na decisão agravada, em face de precedentes análogos proferidos pela mesma Turma Julgadora.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja revista a decisão monocrática, anulada a sentença de extinção e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, com a devida intimação pessoal da parte autora. Subsidiariamente, requer a submissão do feito ao julgamento colegiado, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

O Agravo Interno merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas não provido.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática que
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da
inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à citação por edital
, mesmo após regular intimação para tanto.

A agravante defende que a hipótese configuraria
abandono de causa
, nos termos do art. 485, III, do CPC, razão pela qual seria indispensável a
intimação pessoal
da parte autora, conforme previsão do §1º do referido artigo. Invoca, para tanto, precedentes desta Corte e do próprio relator em casos análogos.

Entretanto,
a tese recursal não merece prosperar
.

A jurisprudência atual e consolidada desta
2ª Turma de Direito Privado
tem adotado a
orientação firme
no sentido de que a
ausência de recolhimento das custas necessárias à citação (inclusive por edital)
constitui, na realidade,
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, nos moldes do art. 485,
inciso IV
, do CPC,
e não hipótese de abandono da causa
.

Por essa razão, a
intimação pessoal da parte autora não se mostra exigível
, sendo suficiente a intimação regular do patrono da parte, como de fato ocorreu nos autos.

Essa orientação está expressamente firmada nos seguintes julgados recentes e específicos da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal no ano de 2024 e 2025:

APELAÇÃO CÍVEL: 0855597-60.2019.8.14.0301

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em promover diligências efetivas para citação do réu, mesmo após reiteradas tentativas frustradas e intimações para indicar novo endereço e recolher custas de diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cumprimento, pela parte autora, das diligências determinadas pelo juízo para possibilitar a citação válida do réu, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e se seria exigível a intimação pessoal da parte para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida do réu configura pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A extinção fundada na ausência desse pressuposto prescinde de intimação pessoal da parte autora, medida exigida apenas nos casos de abandono do feito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A parte autora, mesmo intimada, não deu andamento válido ao feito, demonstrando desinteresse na solução de mérito, o que autoriza a extinção.

6. Inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da cooperação diante da ausência de diligência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A inércia da parte autora em promover diligências aptas à efetivação da citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do feito nessa hipótese independe de intimação pessoal da parte autora”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial devido à ausência de recolhimento das custas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda e à penhora de bens do executado. O apelante alega que não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas e que não houve advertência quanto ao prosseguimento do feito, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na intimação do apelante para o recolhimento das custas processuais necessárias; e (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante é devidamente intimado para o recolhimento das custas necessárias à realização de penhora via SisbaJud, não havendo cumprimento da determinação judicial, conforme certidão juntada aos autos.

A extinção do processo se dá com base no art. 485, IV, do CPC, que prevê a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte em promover o pagamento das custas processuais.

A alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado, sendo dever da parte promover o andamento regular do feito mediante o recolhimento das custas necessárias.

A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça do Pará quanto de outros tribunais, reafirma a necessidade do recolhimento das custas intermediárias como pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sendo válida a extinção quando tal recolhimento não é efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recolhimento das custas processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC.” (TJPA – Apelação Cível nº 0805447-19.2018.8.14.0040
Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Julgamento em 13/11/2024).

No presente caso, não há controvérsia quanto à ausência de recolhimento das custas para citação por edital, tampouco quanto à regular intimação do advogado da parte autora para providenciar o recolhimento. Ocorre que, mesmo após a concessão de prazo,
a parte se manteve inerte
, inviabilizando a formação válida da relação processual.

A tese recursal – ao insistir na necessidade de intimação pessoal – parte de uma
premissa equivocada
, pois confunde o inadimplemento de diligência essencial à formação da relação processual (citação) com o abandono da causa. E
não é disso que se trata
.

Conforme já destacado em diversos precedentes desta Turma,
o recolhimento das custas de citação constitui condição indispensável à realização de ato essencial à constituição do processo
(art. 238 e art. 239 do CPC). A sua ausência impede o prosseguimento regular do feito, configurando, pois, a falta de pressuposto processual.

Por conseguinte,
não se trata de reclassificação indevida da causa extintiva
, como sustenta a agravante, mas sim de aplicação adequada da regra do art. 485, IV, CPC, conforme a natureza da omissão verificada nos autos.

Portanto, a decisão monocrática que
negou provimento à Apelação Cível
, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual essencial,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, não havendo se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Guimarães

Des. Relator.

Belém, 23/09/2025